Tribunal: STF
Processo: RE 264952
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO.
I. -
 Somente ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
 extraordinário.
II. - Impossibilidade de extensão do benefício, em
 face da omissão da norma legal.
III. - Agravo não provido.